Tribunal: TJDFT
Processo: 0715226-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “f”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos Infringentes opostos pela Defesa contra acórdão não unânime proferido pela Egrégia 2a Turma Criminal, que negou provimento ao recurso da Defesa, mantendo a condenação do réu pelo delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher (artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III e art. 7o, inciso I, da Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: (i) saber se é possível aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A tese firmada no julgamento do Tema 1.197 pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça não teve como referência o crime de lesão corporal qualificada previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, mas sim o disposto no § 9o do mesmo artigo, o qual dispõe sobre a lesão corporal praticada no contexto de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, independentemente do gênero da vítima.
2. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ao crime de lesão corporal tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal configura bis in idem, pois ambos possuem idêntico objeto de proteção.
IV. DISPOSITIVO E TESE3. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: A agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, não se aplica ao crime de lesão corporal contra a mulher, previsto no artigo 129, § 13, do Código Penal, sob pena de bis in idem. Dispositivos legais citados: Código Penal, artigos 61, inciso II, alínea "f"; artigo 129, §§ 9o e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.197, REsp 2.027.794/MS, 3a Seção, j. 12.06.2024; TJDFT, Acórdão 1952346, 1a TURMA CRIMINAL, j. 05/12/2024; Acórdão 1947213, 2a Turma Criminal, j. 21/11/2024.